Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-15.2021.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006597-15.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIDINEI ANDRE SCHMITZ - CPF: 090.193.399-66 (RECORRENTE), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO (ASSISTENTE), EUGENIO RUDY JUNIOR (ASSISTENTE), JOSIANE RAMOS DA SILVA (ASSISTENTE), KAUANNY GABRIELY LEMES FERREIRA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), SUELLEN (ASSISTENTE), GUSTAVO VASCONCELOS DE SOUZA (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATI COSTA (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON R. SOARES (ASSISTENTE), MARINO KNORST - CPF: 828.010.299-04 (ASSISTENTE), IVO JAHN - CPF: 249.538.499-49 (ASSISTENTE), ADRIANE CLAUDIA DE OLIVEIRA MORAES SCHMITZ - CPF: 033.242.800-10 (ASSISTENTE), JAQUELINE DA ROSA - CPF: 117.297.509-40 (ASSISTENTE), JUNIO GABRIEL BARBOSA - CPF: 067.373.541-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR SILVA NASCIMENTO - CPF: 058.796.101-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SIDINEI ANDRE SCHMITZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESES DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIAÇÃO SUMÁRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006597-15.2021.8.11.0045

RECORRENTE: SIDINEI ANDRE SCHMITZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de SIDINEI ANDRÉ SCHMITZ contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que pronunciou o réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, disposto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mesmo
decisum
fora também pronunciado o corréu
Junio Gabriel Barbosa
por crimes de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Decisão de pronúncia – id. 165297298).

Em razões recursais, a defesa pretende a impronúncia do acusado SIDINEI ou que o mesmo seja absolvido sumariamente por ausência de indícios suficientes da autoria delitiva (id. 165297325).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia (id. 165297327).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão de pronúncia (id. 165297328).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 170771678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SIDINEI ANDRE SCHMITZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de SIDINEI ANDRÉ SCHMITZ contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que pronunciou o réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, disposto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mesmo
decisum
fora também pronunciado o corréu
Junio Gabriel Barbosa
por crimes de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de agosto de 2017, no período da madrugada, em frente a residência situada na Rua Gênova, n.º 950-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados SIDINEI ANDRÉ SCHMITZ e JUNIO GABRIEL BARBOSA, imbuídos de animus necandi (intenção de matar), impelidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Higor Silva Nascimento, valendo-se de uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 (não apreendido), o qual JUNIO GABRIEL BARBOSA, após adquirir e receber de maneira escusa, portava sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2017.257067, Exame Necroscópico e imagens de fls. 65/77-IP, Mapa Topográfico de fl. 78/78v-IP, e demais documentos acostados ao feito.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se em uma festa denominada “Arena Cultural” nesta urbe, quando ao encontrar o denunciado JUNIO GABRIEL no local iniciou-se uma discussão entre ambos por conta de uma dívida cobrada pelo ofendido, ocasião em que o referido implicado, não tendo gostado da cobrança, ameaçou Higor de morte.

Desponta do caderno investigativo que, após a discussão, a vítima saiu do recinto juntamente com um amigo, Gustavo Vasconcelos de Souza, quando pegaram um táxi e rumaram para a residência de Higor.

Ocorre que, já premeditando ceifar a vida da vítima, o denunciado JUNIO GABRIEL, na posse de uma arma de fogo que detinha ilegalmente, aguardou o ofendido se retirar do recinto, oportunidade em que o perseguiu a espera do momento ideal para atacá-lo, sendo certo que para tanto contou com o auxílio do também denunciado SIDINEI ANDRÉ, tendo em vista que este, que acompanhava o outro implicado na “Arena Cultural”, era o condutor do veículo utilizado na diligência criminosa.

Do bojo do autuado policial infere-se que, tão logo Higor e Gustavo desceram do táxi e foram em direção à residência do primeiro, o denunciado JUNIO GABRIEL desceu do automóvel conduzido por seu comparsa (que o aguardou à espera da execução do delito) e surpreendeu a vítima, de modo que sem lhe dar quaisquer chances de reação passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo em sua direção, os quais ocasionaram sua morte ainda no local, conforme Exame Necroscópico e imagens de fls. 65/77-IP e Mapa Topográfico de fl. 78/78v-IP.

Em seguida, JUNIO GABRIEL novamente entrou no veículo conduzido por SIDINEI ANDRÉ SCHMITZ e ambos empreenderam fuga do local em alta velocidade, tendo a Polícia Civil sido acionada posteriormente, oportunidade em que logrou identificar ambos como os responsáveis pelo crime após colheita de informações por meio de testemunhas/informantes do ocorrido.

Por fim, impende mencionar que o delito foi praticado por motivação fútil, consistente em uma dívida existente entre denunciado (Júnio Gabriel) e vítima; também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto este foi surpreendido pelos denunciados, tendo um deles efetuado disparos de inopino, sem que a vítima pudesse reagir (...)”
(id. 165296185).

Irresignada com a decisão de pronúncia, a defesa pugna pela impronúncia do acusado SIDINEI ou para que o mesmo seja absolvido sumariamente por insuficiência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Após detida análise, vejo que não assiste razão à defesa.

Conforme descrito na denúncia, os acusados
SIDINEI ANDRÉ SCHMITZ e JUNIO GABRIEL BARBOSA, supostamente agindo por motivação fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, se deslocaram até a residência da vítima
Higor Silva Nascimento
, tendo o acusado JUNIO descido do veículo conduzido por SIDINEI e se dirigido à residência de
Higor
munido de um revólver calibre 38.

Ato contínuo, enquanto SIDINEI aguardava JUNIO em seu veículo estacionado próximo ao local, JUNIO teria discutido com
Higor
e, ao menos em tese, realizou diversos disparos de arma de fogo que acabaram por ceifar a vida de
Higor
.

Assim, vê-se que a materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03 – id. 165296188), Boletim de Ocorrência (fls. 34/36 – id. 165296188), Termo de Apreensão e fotografias do veículo utilizado pelos acusados (fls. 37/40 – id. 165296188), Certidão de Óbito (fl. 03 – id. 165296189), Termo de Reconhecimento Fotográfico (fl. 07 – id. 165296189), Laudo de Exame Necroscópico nº 01-01-0658-08-2017 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 03/17 – id. 165296190).

Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada, uma vez que resultou das informações prestadas pelas testemunhas nas fases investigativa e judicial.

Perante a autoridade judicial
a quo
, o Investigador de Polícia Civil
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
narrou a dinâmica criminosa descortinada durante os trabalhos investigativos nos seguintes termos:

“(...) Promotor de Justiça: essa é uma ação penal contra Sidinei André e Junio Gabriel pelo fato que ocorreu no dia 03 de agosto de 2017, em frente a residência situada na Rua Gênova, no Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde, consta que os denunciados Sidinei e o Junio teriam matado a vítima Igor Silva Nascimento valendo-se de uma arma de fogo, do tipo revolver calibre .38. Consta ainda que Júnior Gabriel estaria de porte desse armamento. Gostaria que o senhor contasse pra gente, o que o senhor tem de conhecimento a respeito das investigações desse fato.

Investigador Luiz Gustavo: na data do fato, eu e o investigador Andersson né, deslocamos ao local e chegando lá foi verificado que a vítima Higor estava em óbito né e também localizamos no local uma testemunha, uma menor na época, não sei se ainda é, Kauany, que ela viu o veículo utilizado né, bem como reconheceu o Junio Gabriel, que estava no banco do passageiro na hora da fuga e diante dessas informações a gente conseguiu localizar a casa do Junio Gabriel e chegando lá localizamos o veículo que a testemunha tinha afirmado que eles tinham usado pra ir até a casa da vítima Higor, lá encontramos o Sidinei e o Sidinei confirmou que teria realmente levado o Junio Gabriel até a residência da vítima onde o Junio fez os disparos vindo a matar a vítima Igor
.

Promotor de Justiça: você se recorda na ocasião a vítima Higor estava acompanhado por um amigo alguma outra pessoa?

Investigador Luiz Gustavo: sim, ele estava com o Gustavo Vasconcelos, só que ele não passou maiores detalhes disse que não tinha visto o atirador, só que na verdade o Gustavo Vasconcelos estava com a vítima antes do crime, eles estavam na arena cultural onde tem shows, e nesse momento anterior o Igor tinha se desentendido com o Junio lá na arena e o Gustavo acompanhou todo esse processo, depois que a gente teve esse conhecimento, só que acredito que ele não quis... não sei se é por medo ou pra esconder alguma coisa ele não relatou nada a nós naquele momento, mas o Igor estava junto com o Gustavo Vasconcelos.

Promotor de Justiça: e nesse momento que ele estava anterior com o Higor nessa festividade, ele chegou a mencionar qual foi a contenda entre ele e o Júnior?

Investigador Luiz Gustavo: não, só falaram que tiveram uma discussão devido uma dívida, mas não falaram o quê que era realmente, se era droga ou o quê seria o motivo, apenas falaram que tiveram uma discussão entre eles relacionado a alguma dívida que eles tinha ali entre eles.

Promotor de Justiça: o senhor tem conhecimento se era o Higor que estava devendo ou se era o Junio que estava devendo para o Higor?

Investigador Luiz Gustavo: não recordo, quem que devia quem, eu não recordo esse fato.

Promotor de Justiça: o Gustavo chegou a mencionar se no momento que eles chegaram na residência eles viram o Sidnei e o Junio ou tiveram tempo de reação, ou já foram recebidos a tiros?

Investigador Luiz Gustavo: então, aí é uma contradição, porque o Gustavo diz que logo eles chegaram o Junio já chegou atirando, só que o Gustavo Vasconcelos falou que quando eles chegaram e o Sidnei e o Junio com o carro já chegaram atirando, mas o Sidnei que era motorista do carro falou que ele desceu do veículo, demorou alguns minutos (...) e demorou algum tempo pra ouvir os disparos, não foi imediato, teve um tempo não sei se eles conversavam alguma coisa ou discutiam alguma coisa porque teve intervalo segundo o Sidnei, porque ele que parou o carro e deixou o Junio Gabriel no local, por isso que tem essa contradição, o Gustavo diz que ele nem viu quem atirou, mas o Sidnei que era condutor do veículo falou que parou o veículo esperou alguns minutos, depois que teve os disparos, depois que o Junio Gabriel retornou ao veículo
.

Promotor de Justiça: E o Sidnei chegou a esclarecer pra vocês porque ele teria levado o Junio no local e depois saído com ele do local?

Investigador Luiz Gustavo: não, ele só falou que o Junio tinha pedido pra ele levar na casa de uma pessoa, só que negou que o Junio Gabriel tinha dito que iria matar uma pessoa né, só disse que o Junio pediu para levar ate o local, sem saber o motivo do que que ia fazer.

Promotor de Justiça: ele chegou a mencionar que teria ouvido esses disparos de arma de fogo?

Investigador Luiz Gustavo: sim, sim, ouviu os disparos logo em seguida que o Sidnei ouviu o Junio saiu correndo com a arma na mão e entrou no carro dele.

Promotor de Justiça: e a partir de então o quê que o Sidnei fez?

Investigador Luiz Gustavo: Ah, o Sidnei pegou e fugiu deu fuga para o Junio Gabriel, e segundo também o Sidnei ele teria deixado o Junio Gabriel numa praça num local que ele disse que iria fugir segundo o Sidinei né, e o Sidnei voltou pra casa do Junio Gabriel onde ele estava hospedado.

Promotor de Justiça: O senhor se recorda de outra ocorrência envolvendo o Junio Gabriel além dessa?

Investigador Luiz Gustavo: não recordo, do Junio Gabriel não recordo.

Promotor de Justiça: E do Sidnei?

Investigador Luiz Gustavo: também não, porque o Sidnei teria vindo recente para cidade acredito né, na época dos fatos. (...).

Defensor Público: quem te falou que a motivação dos disparos teria sido uma dívida? Foi esse rapaz, o Gustavo?

Investigador Luiz Gustavo: acho que foi o Gustavo mesmo que comentou que foi por causa de uma dívida, só que não falou o motivo. (...)”
(grifei – sic – id. 165297290).

Também em Juízo, o Investigador de Polícia Civil
Rafael Galbiatti
deu detalhes dos fatos apuraos, vejamos:

“Promotor de Justiça: essa é uma ação penal contra Sidney André e Junio Gabriel pelo fato que ocorreu no dia 03 de agosto de 2017, em frente a residência situada na rua Gênova, no Bairro Veneza, aqui em Lucas do Verde, consta que Sidney André e Junio Gabriel teriam matado a vítima Igor Silva Nascimento mediante o uso de uma arma de fogo tipo revolver calibre. 38, consta também que Junio Gabriel estaria de porte desse armamento. Gostaria que o senhor contasse pra gente, o que o senhor tem de conhecimento desses fatos.

Investigador Rafael: eu particularmente, dei parte da continuidade da investigação desse fato aí né, porque o que a gente recebeu dos plantonistas que ocorrera essa situação e prenderam em flagrante o Sidinei André né, o que foi nos repassado, que o Júnior Gabriel teria tido uma discussão, teria tido uma briga ali na arena cultural, teria tido uma briga com o Higor, e o Higor juntamente com o Gustavo teria saído do local lá em direção a casa do Igor e ao chegarem na residência foram surpreendidos por Junio e Sidinei, onde Junio teria descido do veículo gol, de cor prata, assim conforme relatado de alguma testemunha e teria disparado diversos tiros contra a vítima Higor, que não teve reação nenhuma, não teve como se defender no momento, em seguida se evadiu do local, a equipe se fez presente diante das informações preliminares na residência do Junio onde se depararam apenas com o Sidinei, ainda que em conversas informais o Sidinei teria falado que apenas teria levado o Júnior até a residência de Igor onde ele teria feito os disparos de arma de fogo, porém não sabia que ele tinha essa pretensão né, então a gente continua a investigação a respeito da principal motivação de ter ceifado a vida do Higor e as informações que Higor estaria envolvido com tráfico de drogas, assim como Júnior, então ele teria uma dívida de droga mais ou menos nessa seara, então acho que eles teriam discutido na festa a respeito da cobrança dessa dívida que não sei quem teria a dívida com quem ali, mas que alguém estaria devendo essa droga, então a principal motivação que a gente teve a concordância foi isso ai que seria motivo de droga por parte do Higor ou por parte do Júnior, não me recordo.

Promotor de Justiça: Onde posteriormente foi encontrado esse veículo com o Sidinei, essa residência de quem que era?

Investigador Rafael: acho que era do Junio, Doutor. Eu particularmente não atendi, não fui presente nela lá, foram os colegas que estavam no plantão que foi repassado que foi na casa do Junio e o Sidinei tava morando com ele né. (...).

Defensor Público: boa tarde, Rafael.

Investigador Rafael: boa tarde, Doutor.

Defensor Público: Rafael, a ideia de que a motivação dos disparos teria sido uma desavença por uma dívida, foi uma informação que chegou pra você de que fonte?

Investigador Rafael: uma delas através de informantes Doutor, que estão nesse meio da criminalidade e a pessoa que teria... vamos dizer assim, que teria autorizado essa cobrança seria a pessoa de Indenberg Silva, o qual já era investigado por essa equipe de investigação na comercialização de tráfico de droga, só que durante a investigação nesse crime em específico não conseguimos angariar maiores provas que compartimentasse qual era o motivo da causa morte, mas que ele teria até emprestado essa arma pro Júnior cometer esse homicídio só que infelizmente não conseguimos provas mais tangíveis para a situação.

(...)

Advogado: Rafael, você sabe dizer para nós qual foi o papel do Sidnei André Schmitz nesse delito?

Investigador Rafael: ele foi o motorista do veículo, o qual levou o Junio até a residência do Higor né.”

(grifei – sic – id. 165297290).

Interrogado perante o Juízo, o recorrente SIDINEI afirmou que não são verdadeiras as acusações que lhe recaem;
“que conhecia JUNIO GABRIEL e que este o convidou para ir à Arena; que umas quatro, quatro e meia da manhã saiu do local e encontrou o GABRIEL já fora da festa; que GABRIEL me mandou, tipo, ‘vamo pra casa’ né?; só que eu não conhecia a cidade, de noite; aí ele falou ‘preciso falar com um amigo meu’; daí eu encostei o carro, ele foi falar com o amigo dele, eu só escutei o tiro, só que eu não sabia se era tiro, o que que era, eu nunca tive envolvimento com arma, nada, nem sabia o que que era uma arma; daí fomos embora, aí eu deixei o GABRIEL lá e eu fui dormir né?; que não viu que ele estava armado; que da Arena foram direto para esse local; que eu não sabia onde era a casa dele certo, não conhecia a cidade; que não reparou nada em seu corpo ou na cintura; (...) que daí ele foi conversar com o piá, ele disse pra eu esperar na rua que ele ia conversar com o amigo dele; ele sumiu da minha vista; ele foi conversar com o amigo dele né, só que eu não vi o amigo; ele me mandou parar numa esquina que ele ia conversar logo pra frente né; que ele foi conversar com o amigo dele mas ele saiu da minha vista, não vi nada; que não parei em frente à casa; que não desconfiei de nada, de noite né, não conhecia a cidade; depois ele me contou, mas era aquilo que o cara tinha uma dívida com ele, uns rolos com ele; que isso foi depois do ocorrido, quando já estavam voltando pra casa do GABRIEL; que ele não me disse nada antes; que escutou os disparos, mas sem saber que eram tiros; na nossa região não tem violência né; que escutei uns quatro ou cinco, que me lembre; que ele não desceu com a arma em punho, que não viu nada; que estavam em um gol preto; que não retornou com a arma em punho; que ele não disse que havia matado alguém, só disse para ir embora; que só quando chegou perto da casa dele que ele disse que havia matado o piá; que dormi na casa dele aquele dia; que não sabe se GABRIEL também dormiu lá; que dormiu em um quarto e acordou com a polícia lá, por volta de umas oito e meia, nove horas; que só eu fui preso, não sei onde o GABRIEL estava; que nunca foi preso ou processado anteriormente; (...) que ele orientava o caminho para seguir; que eu não conhecia a cidade né?; (...) que não viu GABRIEL conversando com a vítima; (...) que foram juntos para o Arena e na hora de entrar foram revistados na entrada e nada foi localizado com eles; que encontrou com o GABRIEL já do lado de fora da Arena; que entraram juntos no carro na hora de ir pra casa; que não viu nenhuma arma com o GABRIEL; que não viu ele escondendo alguma arma de fogo no carro; que não tinha nada no porta luvas;”
(id. 165297290).

Também interrogado em audiência de instrução, o acusado
Junio Gabriel Barbosa
confessou a autoria delitiva e deu diversos detalhes, revelando
“que teve brigou com a vítima na festa e disse pro mesmo ‘vamos resolver lá fora’; que aí eu peguei e saí pra fora, peguei o carro, fui em casa, busquei a arma e retornei à festa; que ficou esperando ele e seguiu ele até frente da casa dele; que cheguei, desci do carro, falei pro SIDINEI me esperar um pouco pra baixo da casa dele, uma quadra e meia; cheguei lá, tava ele e o Gustavo; que cheguei lá comecei a conversar com ele, ‘eaí ow, que que você tá querendo me bater e tal? Sempre me batendo, me ameaçando, só quero saber o porquê’; aí ele falou ‘você sabe o porquê, desde a época de escola você é o playboyzinho, você se acha demais’; eu disse que ‘não po, eu nunca precisei da vida que você vive, sempre tive capacidade de trabalhar e conquistar minhas coisas, tenho minha moto, meu carro, foi suado, não foi vendendo droga igual você não’; daí o Gustavo olhou pra ele, ‘vamo pegar ele Higor’, daí dei três passos pra trás, saquei a arma e peguei e dei os disparos; que foram cinco disparos mas não sei quantos tiros acertei nele; que não sabe onde os tiros pegaram nele; conforme eu dei os disparos, eu já saí correndo, montei no carro e fui embora; que o SIDINEI sabia que eu estava armado, que ele viu quando eu retornei ao carro, porque eu tava com a arma na mão, daí ele perguntou que que eu tinha feito; daí eu disse ‘acho que eu estraguei minha vida’; aí ele falou ‘por que?’, daí eu falei ‘porque eu dei uns disparos no Higor’; daí ele perguntou se eu tinha matado, daí eu disse ‘não sei’; aí ele falou ‘agora, tu prejudicou nós dois e tal’; aí eu falei ‘agora é só assumir o meu erro’; que quando saíram do Arena disse para o SIDINEI que iria lá falar com o Higor; que SIDINEI viu essa briga lá na Arena; que foram Higor, Gustavo e mais três; que SIDINEI viu isso tudo; que sim, foi pra sua casa, retorna pra Arena, pega o SIDINEI e vai pra casa do Higor; que disse pro SIDINEI que só queria conversar com Higor; que realmente eu não fui na intenção de matar, eu fui pra tentar resolver, mas aconteceu o que aconteceu; que foi armado pois estava com medo, pois ele já tinha tentado me matar uma vez; deu dois tiros e ele errou; já tomei altas pauladas dele;

já me quebrou, membros do meu corpo; que isso começou na frente de escola, quando eu tinha 12, 13 anos de idade; que eu sempre fui muito popular, com 13 anos já tinha minha moto, eu trabalhava, eu ia pra escola de moto e deixava ela na casa de um colega meu que morava na esquina da escola; e nisso as meninas sempre vinham pro meu lado e sempre fui um rapaz que sempre me dava bem com todo mundo; eu era novato na escola, e na época quem chegava, novato, apanhava; tinha que respeitar os mais velhos; e nisso aí que começou nossa briga; ele veio pra me bater, não conseguiu, eu bati nele; e isso aí, quando nós se via, nós brigava; que já brigaram umas oito a dez vezes; que não eram da mesma sala, só do mesmo colégio; que no mês cinco ou quatro de 2017, Higor fez dois disparos em minha direção e não acertou; que tem provas disso; que não registrou ocorrência; que a gente brigou do nada, ele veio, discutiu, deu um tapa na minha cara e ele pegou e saiu; logo depois ele voltou, eu vi que ele tava armado, eu saí correndo, hora que ele me deu dois tiros; que não sabe porque brigaram na Arena, ele chegou já me batendo; eu até perguntei ‘por que que você tá me batendo?’; que Higor não lhe devia dinheiro, ele nunca me deveu nada; (...) que não chegaram a brigar fora da Arena; que SIDINEI só ficou olhando, não brigou; que não falou pro SIDINEI que ia em sua casa buscar uma arma; que era um calibre 38, já tinha uns dois a três anos que tinha ele; que comprou por motivo de segurança; que não tem registro e não tem porte; que já estava cansado dessa situação; que a arma tava na minha cintura, coberta pela jaqueta, não era visível; que de onde o SIDINEI ficou dava uma quadra e meia da casa da vítima; que ficou uns 15 a 20 minutos batendo boca, conversando com o Higor; que não sabe se o Higor estava armado; que não pode dizer se o Gustavo estava armado ou não; que não disparou em direção ao Gustavo; que era um Gol G4, quatro portas, do SIDINEI; que entrou com a arma em punho e fomos pra casa; que não passei a noite em casa, só o SIDINEI; que eu fugi pois eu sabia que ia ser preso; daí eu ia esperar dar 24 horas e ia me apresentar com meu advogado; (...) que já foi preso por briga em Lucas do Rio Verde, mas nunca foi processado; que não tem nada a ver essas versões de dívida, droga ou mulher; (...)
que Higor saiu com Gustavo da Arena e foram embora de táxi; que fui embora com o SIDINEI no carro dele; que não sabia onde era a casa do Higor, só sabia mais ou menos, que era atrás do Mercado Delmoro; que seguiram o táxi; que SIDINEI estava dirigindo
; que quando o SIDINEI parou já tínhamos passado da casa; que depois que passou falei pra ele esperar que eu queria falar com o Higor; que SIDINEI não sabia que eu pretendia ceifar a vida do Higor e ele não teve nenhum envolvimento nesse homicídio;”
(id. 165297290).

Esse é o contexto probatório arrolado nos autos.

Como se vê, as provas colhidas nesta fase fornecem um juízo de probabilidade acerca da autoria do recorrente, o suficiente para levá-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Cumpre destacar que, para garantir ao próprio recorrente a efetivação de seus direitos fundamentais por meio do processo, assegurando-lhe a plenitude da defesa, que deverá ocorrer no Plenário do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não será feito o cotejo analítico da prova, nesta fase, para evitar que os jurados, através da decisão deste Tribunal de Justiça, possam sofrer algum tipo de influência no julgamento.

É que, como sabido, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios da autoria, a fim de se submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos.

Sua natureza é tão-somente processual, de modo a não se produzir
res judicata
, mas preclusão
pro judicato
, sendo que os jurados podem contra ela decidir. Frise-se, não é dado ao seu prolator se imiscuir na análise pormenorizada do material probatório e adentrar o exame de mérito, caso contrário corre-se o risco de influência indevida na avaliação dos jurados, provocando nulidade da decisão.

Sobre o tema ensina Eugênio Pacelli de Oliveira:

“Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de Pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de Pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”
(Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, 14ª ed., 2011, p. 653-654).

Assim, diante dos elementos constantes do caderno processual, não se vislumbra a possibilidade de absolver o acusado SIDINEI, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio acusado, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Por fim, ainda que não tenha sido objeto do presente recurso, eis que a defesa apresentou apenas as teses de impronúncia e absolvição sumária, o conjunto probatório acostado aos autos possui elementos suficientes para motivar a admissão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, para que seja levada ao conhecimento do Conselho de Sentença.

A propósito:

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023